Tribunal: TJDFT
Processo: 0743081-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PACIENTE QUE FUGIU APÓS OS FATOS E É CONHECIDO NA REGIÃO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de homicídio tentado, para a garantia de aplicação da lei penal, porquanto fugiu após o crime, o que sinaliza sua real intenção de não se submeter à atuação da Justiça,
e por conveniência da instrução criminal, uma vez que é conhecido no assentamento onde ocorreram os fatos, pois exerce papel de liderança, podendo vir a comprometer a instrução criminal.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.